Tribunal: TJMT
Processo: 1009973-87.2025.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009973-87.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA GOMES RIBEIRO - CPF: 015.671.772-71 (RECORRENTE), LIVIA ARRUDA DE LIMA - CPF: 067.288.364-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO (LTCAT). DELIMITAÇÃO TEMPORAL DO DIREITO POR LAUDOS TÉCNICOS SUCESSIVOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que o condenou ao pagamento retroativo de adicional de insalubridade a servidora pública (psicóloga). A condenação abrange o período compreendido entre a elaboração de um laudo técnico (LTCAT) que atestou a condição insalubre (2019) e um novo laudo que a afastou (2023), com aplicação de diferentes bases de cálculo e consectários legais específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir o período devido para o pagamento de adicional de insalubridade quando há laudos técnicos sucessivos com conclusões conflitantes; (
ii
) analisar a possibilidade de a Administração Pública negar o direito com base na ausência de lei, após tê-lo reconhecido em laudo técnico (LTCAT); e (
iii
) estabelecer o critério de atualização do débito fazendário após a Emenda Constitucional no 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo técnico que atesta a insalubridade possui natureza declaratória, gerando efeitos financeiros a partir de sua elaboração (eficácia
ex
nunc
). Da mesma forma, o laudo posterior que afasta a condição insalubre cessa o direito ao adicional apenas a partir de sua emissão, não possuindo efeitos retroativos para alcançar período em que a condição era formalmente reconhecida.

4. A elaboração de Laudo Técnico (LTCAT) pela própria Administração, reconhecendo a condição insalubre, constitui ato que impede o ente público de, posteriormente, alegar ausência de amparo legal para se eximir da obrigação, em observância à vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

5. Para as condenações contra a Fazenda Pública, aplicam-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros da poupança até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC para todos os fins, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores e o art. 3o da EC no 113/2021, que não retroage.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento do adicional de insalubridade a servidor público, na existência de laudos técnicos sucessivos e com conclusões divergentes, é devido no período compreendido entre a data de elaboração do laudo que atestou a condição insalubre e a data do laudo que a afastou, pois ambos produzem efeitos
ex
nunc
(não retroativos). 2. A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar a seguinte sistemática: (a) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança; e (b) a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Lei Complementar Municipal no 94/2011, art. 166, § 2o; Lei Complementar Municipal no 170/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017 (Tema 810 com repercussão geral); STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 18/04/2018; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023; STJ, REsp no 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018 (Tema 905); Turma Recursal do TJMT, Súmula 24; Turma Recursal do TJMT, RI 1060683-97.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1009973-87.2025.8.11.0006

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
: MUNICIPIO DE CACERES

Recorrido
: AMANDA CRISTINA GOMES RIBEIRO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Amanda Cristina Gomes Ribeiro ajuizou reclamação em face do Município de Cáceres. Noticiou que: a) é servidora pública municipal, ocupando o cargo de Psicóloga desde 2017
, e
exerce suas funções em ambientes de alto risco (CREAS e Casa de Acolhimento Feminino), em contato com pessoas em situação de vulnerabilidade, com transtornos mentais graves e usuárias de entorpecentes, o que a expõe a risco físico e psicológico;
e
b
) um Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) de 2019, elaborado pela própria administração, atestou a existência de insalubridade em grau médio para a sua função
, contudo,
apesar da previsão em lei municipal e no laudo, o adicional de
insalubridade não vem sendo pago. Requereu o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em 20%
, bem como
a condenação do Município ao pagamento dos valores retroativos, de setembro de 2020 a setembro de 2025, com base de cálculo sobre o salário-base até a LC 170/2022 e sobre o
salário mínimo
após essa data
, com
o pagamento dos reflexos sobre 13o salário e férias acrescidas de 1/3.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a legislação municipal (LC 94/2011 e LC 170/2022) ampara o direito ao adicional de insalubridade; b) o LTCAT de 2019 apresentado pela autora comprovou a exposição a condições insalubres em grau médio; c) o termo inicial do pagamento é a data de elaboração do laudo que constatou a insalubridade; d) o direito cessou em 15/03/2023, data do novo LTCAT apresentado pelo Município, que afastou a insalubridade.
Julgou

parcial
mente
proced
ente a ação
para
condenar
o Município
requerido
ao pagamento do adicional de insalubridade
no importe
de
: a)
20% sobre o salário-base, a partir da data do laudo de 2019 até a vigência da LC 170/2022
;
e
b)
a partir da referida Lei,
20% sobre o
salário mínimo
, n
o valor de R$ 220,00 mensais
,
até 15/03/2023
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) um novo LTCAT, de 2022, substituiu o laudo de 2019 e concluiu pela inexistência de insalubridade para o cargo da recorrida, devendo prevalecer sobre o anterior; b) não havia amparo legal para o pagamento do adicional antes da LC 170/2022, pois a LC 25/1997, que previa o direito, foi revogada pela LC 31/1999, tornando a LC 94/2011 ineficaz;
e
c) a correção monetária e os juros devem seguir exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021. Requereu
a
reforma
d
a sentença
para
julgar
improcedente
a ação.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O adicional de insalubridade para os servidores públicos do Município de Cáceres está previsto na Lei Complementar no 25/1997 (Estatuto dos Servidores), que, mesmo com as subsequentes alterações legislativas, manteve o arcabouço para a concessão do benefício.

A Lei Complementar no 94/2011, que alterou o Estatuto, previa em seu artigo 166, § 2o, a percepção do adicional de 20% (vinte por cento) para o grau médio, calculado sobre o salário base. Posteriormente, a Lei Complementar no 170/2022 modificou a base de cálculo, estabelecendo um valor fixo de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para o mesmo grau.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a servidora, psicóloga municipal, faz jus ao recebimento retroativo do adicional de insalubridade, qual o período devido e os critérios de atualização do débito.

Primeiramente, o Município recorrente sustenta a inexistência de amparo legal para o pagamento do adicional antes da vigência da Lei Complementar no 170/2022, argumentando que a Lei Complementar no 31/1999 teria revogado o artigo 166 da Lei Complementar no 25/1997, tornando ineficaz a alteração promovida pela Lei Complementar no 94/2011.

Contudo, a tese não se sustenta. A Administração Pública, ao elaborar o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) em 11/10/2019, que expressamente reconheceu a insalubridade em grau médio para a função exercida pela recorrida, praticou ato administrativo que pressupõe a vigência e aplicabilidade da norma que fundamenta o direito. Assim, não pode o ente público, em um segundo momento, adotar comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) para negar um direito que ele mesmo reconheceu tecnicamente existir.

Ademais, a prova pericial é imprescindível para a apuração da insalubridade, conforme Súmula 24 desta Turma Recursal
:

“SÚMULA 24//: O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial.”

No entanto, o LTCAT, enquanto laudo técnico produzido pela própria Administração, é prova hábil para demonstrar as condições de trabalho, dispensando a realização de nova perícia quando não impugnado de forma específica quanto ao seu conteúdo técnico.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO. CARGO DE ENFERMEIRA. INSALUBRIDADE CONSTATADA POR MEIO DE PERÍCIA. GRAU MÉDIO. ADICIONAL JÁ RECEBIDO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 1. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido o autor em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial. (...) (N.U 1001039-31.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 25/07/2024)”

“(...) 3- O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. (...) (N.U 1012292-47.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2021, publicado no DJE 22/07/2021).”

O recorrente também argumenta que o LTCAT mais recente, datado de 2022 (ID
/PJe2
344933939), afastou a condição de insalubridade e, portanto, deveria retroagir para invalidar todo o período pleiteado. Esta alegação é improcedente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do PUIL 413/RS, é clara ao estabelecer que o laudo técnico que atesta a insalubridade tem natureza declaratória e seus efeitos financeiros iniciam-se na data de sua elaboração, não sendo possível presumir a existência de condição insalubre em período anterior.

A propósito
:

“(...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ// PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023.)”

Pela mesma lógica, um laudo posterior que afasta a insalubridade apenas produz efeitos para o futuro (eficácia
ex
nunc
), cessando o direito a partir de sua emissão, sem alcançar o período pretérito em que a condição de risco era formalmente reconhecida.

Portanto, a juntada de dois laudos técnicos, um que atesta e outro que afasta a insalubridade, delimita o período em que o adicional é devido. No caso, o direito da servidora nasceu com o LTCAT de 11/10/2019 e cessou com o novo laudo emitido em 15/03/2023.

A sentença, portanto, agiu com acerto ao condenar o Município ao pagamento do adicional de insalubridade no período compreendido entre a data do primeiro laudo e a data do segundo laudo que atestou a cessação da condição insalubre (15/03/2023).

Igualmente correta foi a aplicação das diferentes bases de cálculo, conforme a legislação vigente em cada período: 20% sobre o salário-base até a entrada em vigor da LC no 170/2022, e o valor fixo de R$ 220,00 mensais após essa data, até o termo final do direito.

Portanto, a sentença que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade no período compreendido entre a data do primeiro laudo e a do segundo está correta e deve ser mantida.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão geral), em 03/03/2020, nos seguintes termos:

Os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

Os débitos oriundos de relação jurídica não tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança;

As dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária a serem aplicadas em cada caso, no Tema 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 06/02/2020, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos devem observar os seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Não obstante o entendimento pacificado no STF e no STJ, em 8/12/2021, o art. 3o da EC 113/2021 dispôs que: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

"(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ//
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)"

Diante desse contexto, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, a condenação em face da Fazenda Pública deverá ser acrescida dos seguintes encargos:

I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, manifesta-se esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ENVOLVENDO SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação em face da Fazenda Pública, relativa a direitos de servidores e empregados públicos, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, deverá ser acrescida dos seguintes encargos: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021); II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento. (...) (N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, p
ublicado
no DJE 25/10/2024)"

No presente caso,
o juízo singular
aplicou corretamente os critérios de atualização da dívida, determinando a incidência do IPCA-E como correção monetária e juros da poupança até a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 e, a partir de então, a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Portanto,
o
decisum
está em plena conformidade com a jurisprudência consolidada e deve ser mantida, rejeitando-se o pleito recursal de aplicação exclusiva da SELIC para todo o período.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos arts. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026